Tribunal: TJMT
Processo: 1014593-39.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014593-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0197-04 (AGRAVANTE), JANIO JUARES GOMES - CPF: 325.590.970-87 (AGRAVADO), FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA - CPF: 267.077.318-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INTERESSES METAINDIVIDUAIS – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA – EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO NA JUSTIÇA ESTADUAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RESP REPETITIVO Nº 1.392.245 – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do STJ admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanam direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros.

A despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista, de modo que, nos termos do artigo 275 do Código Civil, o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores solidários a dívida em comum.

Segundo o STJ,
“a competência da Justiça Federal é ratione personae, portanto nela somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, conforme está consolidado nos Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ”
, assim, tendo a parte ajuizado a execução apenas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista, é competente a Justiça Estadual para processamento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão do Recurso Especial nº 1.370.899/SP, julgado na sistemática dos repetitivos, consolidou a tese de que o termo inicial dos juros moratórios incide a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação de liquidação de sentença nº 1000513-56.2020.8.11.0037, movida por JÂNIO JUARES GOMES, rejeitou a impugnação proposta e deferiu a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta a necessidade da formalização do litisconsórcio passivo entre a União e o Bacen, bem como que a competência deve ser deslocada à Justiça Federal.

No mais, assevera que há excesso de execução nos cálculos que instruíram a inicial, devendo os juros de mora incidir a partir da citação para a fase de liquidação de sentença, dada a impossibilidade de incidência em dívida ilíquida.

Com o agravo junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o pagamento do preparo recursal.

Não houve pedido liminar (Id. 50348464).

A contraminuta foi apresentada, no Id. 50673001, por meio da qual a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso.

O processamento do feito restou sobrestado em razão da repercussão geral e do efeito suspensivo concedido ao Recurso Extraordinário nº 1.101.937 (tema 1075).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Da revogação do efeito suspensivo atribuído ao RE nº 1.101.937/SP.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 3 e 4 de março da corrente, iniciou o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.075/STF), oportunidade em que houve a declaração de inconstitucionalidade do artigo 16, da Lei nº 7.347/1985, alterada pela Lei nº 9.494/97.

O Ministro Alexandre de Moraes proferiu voto pelo desprovimento do recurso na sessão do Plenário realizada em 04.03.21 e, na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes pediu vista dos autos. O julgamento foi retomado e concluído em sessão virtual.

Após, o Ministro Relator Alexandre de Morais proferiu, no dia 11/03/2021, decisão no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema1.075) com o seguinte conteúdo, vejamos:

Concluído o julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP com repercussão geral reconhecida (Tema 1.075/STF), não há mais motivo que ampare a manutenção da decisão da Vice-Presidência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência veiculado pelo Banco do Brasil S.A. para atribuir efeito suspensivo nos autos do EREsp nº 1.319.232/DF, até o julgamento do RE nº 1.101.937/SP (Tema nº 1.075/STF).

Portanto, a ação de liquidação de sentença individual (nº 1000598-03.2019.8.11.0029) aviada com base na decisão colegiada proferida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, oriunda da ação civil pública nº 94.0008514-1 – CNJ nº 0008465-28.1994.4.01.3400/DF (EREsp nº 1.319.232/ DF), deve ter seu seguimento normalizado, em razão da decisão proferida dia 24/03/2021, pelo atual Vice-Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi que revogou o efeito suspensivo atribuído ao RE (fls. 3.059/3.116 do e-STJ) interposto pelo Banco do Brasil S.A. da ação civil pública originária.

Do mérito.

Na hipótese, a decisão agravada rejeitou a impugnação proposta e deferiu a realização de perícia contábil para apuração do saldo devedor.

Nas razões do recurso, o banco sustenta a necessidade da formalização do litisconsórcio passivo entre a União e o Bacen, bem como que a competência deve ser deslocada à Justiça Federal. No mais, assevera que há excesso de execução nos cálculos que instruíram a inicial, devendo os juros de mora incidir a partir da citação para a fase de liquidação de sentença.

Pois bem, sem razão o recorrente.

Cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença - título executivo judicial -, oriundo de acórdão proferido em sede de Recurso Especial na Ação Civil Pública n.º 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores junto ao Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural.

É certo que o contrato entabulado entre as partes se sujeita aos regramentos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o art. 6º, VIII, do CDC, que entre os direitos básicos do consumidor está a facilitação da defesa de seus direitos. Confira-se:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”.

Quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, pode o julgador, de ofício, declinar da competência em favor do juízo do domicílio do consumidor, de modo a facilitar a sua defesa.

Ao contrário, quando o consumidor ocupar o pólo ativo e ajuizar ação fora de seu domicílio, significa dizer que este abriu mão do benefício.

Vê-se, portanto, que o art. 6º, VIII, do CDC, quando utilizado quanto à fixação da competência, tem natureza híbrida, isto é, somente autoriza a declinação de ofício quando o consumidor ocupa o polo passivo.

Atina-se, para tanto, que, a despeito de a condenação solidária envolver a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, optou o exequente em demandar apenas em face do último, sociedade de economia mista.

Neste contexto, a teor dos parâmetros adotados pela redação do artigo 516, II, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Todavia, tratando-se de execução individual de ação civil coletiva, a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça admite que os efeitos da coisa julgada da qual emanem direitos metaindividuais produzidos em processos coletivos transbordem os limites do juízo prolator, passando a ser aceito o ajuizamento da liquidação ou da execução individual do julgado perante outros foros – mormente diante da não circunscrição dos efeitos da sentença a lindes geográficos/territoriais.

É o que se extrai do recurso representativo da controvérsia, REsp nº 1.243.887/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃOLIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA à COISA JULGADA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC). 1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede de liquidação execução individual, sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2º-A, caput, da Lei n. 9.49497. 2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.
” (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011)

Repisa-se que o exequente ingressou apenas em desfavor do BANCO DO BRASIL, sociedade de economia mista, vale dizer, inexiste a participação da União ou do Banco Central no pólo passivo à demandar a declinação da competência.

Tratando-se de condenação solidária, tampouco é necessário expor que pode o credor escolher contra quem litigar, a teor do que estatui o art. 275 do Código Civil.

Destaco, ainda, os enunciados sumulares de nº 508 e 556, do Supremo Tribunal Federal, e nº 224 do Superior Tribunal de Justiça, pertinentes à hipótese abordada, os quais respaldam a competência da Justiça Comum.
In verbis
:

“Súmula 508/STF: Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”

“Súmula 556/STF: É competente a Justiça Comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.”

“Súmula 224/STJ: Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos e não suscitar conflito.”

Outrossim, a decisão da Ministra Maria Isabel Gallotti, publicada em 06/09/2018, no Conflito de Competência nº 159.097 - MS (2018/0142502-4), bem debate acerca da execução do mesmo título.

No caso, a competência da Justiça Estadual foi declarada, primordialmente, em razão da ausência de pressuposto que atraísse a competência da Justiça Federal.

No mesmo sentido, esta e. Corte bem analisou matéria semelhante, da qual perfilho,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DECISÃO DO JUÍZO DA COMARCA DE CANARANA/MT QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - DIFERENÇAS IPC E BTN - INTERESSES META INDIVIDUAIS - CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA - EXECUÇÃO APENAS EM FACE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. [...]”
(N.U 1005168-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 22/06/2020)

Quanto à incidência de juros mora, o recorrente sustenta que estes devem ser aplicados, na fase executiva, a partir da citação operada na fase de cumprimento de sentença e não da citação efetivada na ação de conhecimento.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já consolidou o seguinte entendimento:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior"
(REsp. 1.370.899/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Corte Especial, DJe 14/10/2014 – sem grifos no original).

Como se vê, a decisão
a quo
foi proferida com base em precedente firmado pelo STJ (tema 685), não sendo, portanto, passível de reforma.

Em resumo, não sendo os argumentos do recorrente aptos a fragilizar a tese empossada, impõe-se a manutenção do
decisum
que bem rejeitou a impugnação proposta.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021